Tribunal: STF
Processo: ARE 1301488
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por JUAREZ MENDES MELO e por MUNICIPIO DE RIO VERDE contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.
    Os apelos extremos de JUAREZ MENDES MELO e MUNICIPIO DE RIO VERDE foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. VIGÊNCIA DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. PRAZO EXTRAPOLADO PARA AVALIAÇÃO. NULIDADE. ART. 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1 - Nos termos do art. 42 da Lei 8.987/95, as concessões de serviço público, outorgadas anteriormente à data de sua publicação, 13 de fevereiro de 1995, somente serão consideradas válidas pelo prazo fixado no contrato, sendo que, nos termos do art. 43 da referida norma, serão consideradas extintas, todas as concessões posteriores à Constituição Federal de 1988, sem a observância do processo licitatório. 2 - O legislador, a fim de proteger o interesse público, possibilitou que os referidos contratos, em caráter precário, ou seja, pactuados sem a observância do processo licitatório, nos termos da lei 8.666/93, ou vencidos, permanecessem válidos, durante o prazo necessário para a realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis para a abertura de licitação, prazo esse, não inferior à 24 (vinte e quatro) meses (art. 42, §2°, da Lei n° 8.987/95). 3 - Fixou o art. 42, §3°, da Lei n° 8.987/95, um prazo máximo para a validade dos contratos de concessão vencidos, prorrogados, ou que, inclusive, não possuam instrumento que regularize a prestação do serviço público ou cláusula de prorrogação, até o dia 31 de dezembro de 2010, desde que, até o dia 30 de junho de 2009, tenham sido observados alguns procedimentos para abertura de licitação e validação do contrato precário. 4 - A ausência de licitação e, o descumprimento pela Administração Pública, dos regramentos estabelecidos no art. 42 e seus parágrafos, da lei n° 8.987/95, impõe a decretação de nulidade do contrato de prorrogação da concessão do serviço público de transporte municipal de passageiros, por ônibus, desde a data em que passou a ter efeitos legais, nos termos do art. 175 da Constituição Federal. Precedentes STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.”
    Opostos os embargos de declaração por MUNICIPIO DE RIO VERDE e por JUAREZ MENDES MELO, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de JUAREZ MENDES MELO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 175, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de MUNICIPIO DE RIO VERDE sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto às insurgências de JUAREZ MENDES MELO e de MUNICIPIO DE RIO VERDE, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente